Tribunal: TJDFT
Processo: 0019852-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
O Distrito Federal pede a retificação da requisição de pequeno valor, da qual constou como devedor, dizendo que a RPV se refere aos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução ajuizados pelo IPREV-DF, logo a cobrança deve ser dirigida àquela autarquia (ID 15593478, págs. 10/11). A embargada não apresentou resposta, apenas pediu seja analisada a decisão (ID 1177783). De fato, foi o IPREV-DF quem embargou a execução (10920493). Contudo, tanto o IPREV quanto o Distrito Federal figuraram no polo passivo do mandado de segurança 2009 00 2 001320-7 (PJe no 00013200720098070000) e, também, da execução movida pela ora embargada (Exe no 2015002014781-3). A responsabilidade é solidária, tanto é que o ente estatal não apresentou embargos, só o IPREV. Em diversos outros casos, o embargante é apenas o Distrito Federal. Acrescente-se que já se decidiu dezenas de vezes em outras execuções que o Distrito Federal figurou no polo passivo do mandado de segurança coletivo que deu origem ao título executivo judicial em que se baseia a presente execução. Por conseguinte, o Distrito Federal possui legitimidade passiva para o cumprimento da obrigação. Ademais, o § 2o do art. 4o da Lei Complementar Distrital 769/2008 determina que o “Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”. Assim, indefiro ID 15593478, págs. 10/11. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para o pagamento da requisição de pequeno valor. I. Brasília, 17 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator